Tribunal: TJSP
Processo: 2158366-45.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Aplicada multa por litigância de má-fé - Discussão apenas em relação ao "quantum" fixado a tal título - Necessidade de majoração para o importe de 2% - Inteligência do disposto no art. 81, "caput" do CPC - Ato atentatório à dignidade da justiça – Falta de indicação de bens à penhora após o prazo estipulado pelo juízo – Artigo 774, inciso V, do NCPC – O

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Aplicada multa por litigância de má-fé - Discussão apenas em relação ao "quantum" fixado a tal título - Necessidade de majoração para o importe de 2% - Inteligência do disposto no art. 81, "caput" do CPC - Ato atentatório à dignidade da justiça – Falta de indicação de bens à penhora após o prazo estipulado pelo juízo – Artigo 774, inciso V, do NCPC – O decurso de prazo sem indicação de bens, por si só, não configura ato atentatório à dignidade da justiça, sendo necessária a comprovação de que o executado agiu com dolo ou culpa grave em omitir bens de sua propriedade – Determinada a suspensão da execução – Credor que tem interesse no prosseguimento da demanda – Suspensão afastada - Decisão parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2158366-45.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PALHANO
FOMENTO COMERCIAL LTDA., são agravados DESTAQUE MANUTENÇÃO E
COMÉRCIO LTDA, RICARDO DE OLIVEIRA e LINCONL AUGUSTO DE AMORIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158366-45.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 35423
AGRV. No: 2158366-45.2019.8.26.0000
FORO: FORO CENTRAL CÍVEL
AGTE.: PALHANO FOMENTO COMERCIAL LTDA.
AGDO.: DESTAQUE MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA E OUTROS
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Aplicada multa
por litigância de má-fé - Discussão apenas em relação ao
“quantum” fixado a tal título - Necessidade de majoração para o
importe de 2% - Inteligência do disposto no art. 81, “caput” do
CPC - Ato atentatório à dignidade da justiça Falta de indicação
de bens à penhora após o prazo estipulado pelo juízo Artigo 774,
inciso V, do NCPC O decurso de prazo sem indicação de bens,
por si só, não configura ato atentatório à dignidade da justiça,
sendo necessária a comprovação de que o executado agiu com
dolo ou culpa grave em omitir bens de sua propriedade

Determinada a suspensão da execução Credor que tem interesse
no prosseguimento da demanda Suspensão afastada - Decisão
parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido*
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r.
decisão de fls. 196, proferida em execução de título extrajudicial, que aplicou
aos agravados multa por litigância de má-fé no importe de 1% do valor da
causa, em razão da infração ao disposto no art. 80, II do CPC, bem como
determinou o arquivamento dos autos nos termos do art. 921, III do CPC.
Sustenta a agravante que todas as tentativas de pesquisa
de bens pelos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, restaram infrutíferas;
que os agravados apresentaram proposta de acordo, aduzindo a dificuldade no
recebimento de crédito junto a empresa Vale S/A. Aponta que foi enviado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158366-45.2019.8.26.0000 -Voto no
3
ofício a referida empresa, a qual informou que e inexistia qualquer tipo de
crédito presente ou futuro dos agravados, de modo que requereu a aplicação
de multa por litigância de má-fé e multa por ato atentatório a dignidade da
justiça. Argumenta que o valor estipulado para a multa por litigância de má-fé
é irrisório, devendo ser estabelecida no patamar máximo permitido; que os
agravados mentiram quanto à existência de créditos junto à Vale S/A, com o
intuito de subsidiar falsa oferta de acordo. Alega que a decisão foi omissa
quanto a multa por ato atentatório à dignidade da justiça; que os agravados
tiveram diversas oportunidades de apresentar bens, mas não o fizeram; que
nada obsta a cumulação da multa por litigância de má-fé com a multa por ato
atentatório à dignidade da justiça. Pretende que seja revogada a determinação
de arquivamento dos autos.
Recurso tempestivo, preparado, regularmente processado.
É o relatório.
Nos termos do artigo 81, caput do CPC, a multa a título
de litigância de má-fé deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por
cento do valor corrigido da causa.
Desse modo, consoante o mencionado disposto, o importe
a ser aplicado deve ser superior a 1% e não exatamente neste teto mínimo.
Na hipótese, foi dado à causa o valor de R$ 443.825,65
(fls. 16), que não corresponde a quantia irrisória, sendo, portanto, mais
adequado ao caso a fixação da multa em 2% sobre o valor da causa, não
cabendo no caso aplicação de importe superior ao ora fixado.
Com efeito, no que tange a multa por ato atentatório à
dignidade da Justiça, o decurso de prazo sem indicação de bens, por si só, não
configura ato atentatório à dignidade da justiça, sendo necessária a
comprovação de que o executado agiu com dolo ou culpa grave em omitir
bens de sua propriedade para a aplicação da multa prevista no §único do art.
774 do NCPC.
É certo que o artigo 774, inciso V, do CPC estabelece que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158366-45.2019.8.26.0000 -Voto no
4
“Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou
omissiva do executado que: (...) V - intimado, não indica ao juiz quais são e
onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe
prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus.
Ocorre que a jurisprudência vem decidindo que o decurso
de prazo sem indicação de bens, por si só, não configura ato atentatório à
dignidade da justiça, sendo necessária a comprovação de que o executado
agiu com dolo ou culpa grave em omitir bens de sua propriedade.
Nesse sentido, assim vem decidindo este Egrégio Tribunal
de Justiça:
“EXECUÇÃO. Pessoa Jurídica. Gratuidade. Comprovação.
Intimação para indicação de bens. Prazo. Inércia. Ato
atentatório
à
dignidade
da
justiça.
Inocorrência.
Existência de bens. Omissão na indicação. Comprovação.
1. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais
(Súmula 481, do STJ), o que não se verifica na espécie.
2. O simples descumprimento do prazo para indicação de
bens de per si não é suficiente para caracterizar ato
atentatório à dignidade da Justiça, sendo necessário
comprovar que, ante a existência de bens, o executado se
omite na indicação, ou seja, que ele age com dolo ou
culpa grave, obstruindo a execução , o que não é o caso,
sobretudo porque, na hipótese, os executados/agravantes
foram intimados pela primeira vez, não havendo ainda
qualquer indício de que estejam ocultando bens que
possam
compor
seu
eventual
patrimônio.
Decisão
reformada. Recurso provido, em parte” (destaque não
original) (TJSP, 18a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento no 2045092-79.2014.8.26.0000, Des. Rel
William Marinho, j. 03/09/2014)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158366-45.2019.8.26.0000 -Voto no
5
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS.
COBRANÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE.
DESCUMPRIMENTO.
EXECUÇÃO.
IMPUGNAÇÃO
NÃO
ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E
PEDIDO
DE
PARCELAMENTO
DO
DÉBITO.
ATO
ATENTATÓRIO
À
DIGNIDADE
DA
JUSTIÇA.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO. Para que seja aplicada a multa por
ato atentatório à dignidade da justiça, prevista no art. 601
do Código de Processo Civil, deve haver embaraço
malicioso criado pela parte, decorrente de culpa grave ou
de dolo . Recurso provido.” (TJSP, 35a Câmara de Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no
2163875-30.2014.8.26.0000, j. 24/11/2014)
Na mesma direção aponta a doutrina do Ministro Teori
Albino Zavascki1, nestas palavras:
(...) o texto do inciso IV não permite que se confunda
essa omissão do devedor com a falta de indicação de bens
à penhora. Se o executado, apesar de possuir bens
penhoráveis, deixa transcorrer em branco o prazo de vinte
e quatro horas de que dispõe para nomeá-los (CPC, art.
652), a consequência será a preclusão da faculdade de
proceder a indicação (que passa ao credor
CPC, art.
659), e não, necessariamente, um ato atentado à
dignidade da justiça.
No presente caso, não restou indício de embaraço
malicioso ao curso da execução, não sendo hipótese de aplicação de multa,
mas a consequência será a preclusão da faculdade de proceder a indicação de
bens.
Por fim, no que atine a determinação de suspensão da
execução nos termos do art. 921, III do CPC, não se pode olvidar que a
1 ZAVASCKI, Teori Albino. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. 8. São Paulo: RT,
2000, p. 312.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158366-45.2019.8.26.0000 -Voto no
6
execução é realizada no interesse do credor (art. 797, CPC), sendo seu direito,
enquanto se mostrar viável, prosseguir na execução em busca da satisfação
de seu crédito.
No caso em tela, não obstante o insucesso das primeiras
tentativas de satisfação do crédito, nada há nos autos a indicar a inviabilidade
do prosseguimento das buscas tendentes a encontrar bens em nome dos
executados.
No mais, pretende a exequente o prosseguimento da
execução, de modo que a r. decisão deve ser reformada nesse aspecto para o
fim de ser afastada a determinação de arquivamento.
Isto posto, dá-se parcial provimento ao recurso nos termos
alhures expostos.

MAIA DA ROCHA
relator